Tribunal: TJDFT
Processo: 0806835-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (CTB, ART. 165-A). PRESCRIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR A PENA DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar prescrita a pretensão de aplicar ao autor a suspensão do direito de dirigir e determinar o arquivamento do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve prescrição ou decadência do direito do recorrente de aplicar as penalidades de multa ou de suspensão do direito de dirigir; (ii) superadas as premissas, se há nulidade do processo administrativo que apurou a infração de trânsito atribuída ao recorrido em 10/3/2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição da ação punitiva. A infração foi registrada em 10/03/2018, com notificação de instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em 30/10/2024. No caso, não se verifica o transcurso do prazo prescricional de 5 anos entre a infração e o ato interruptivo indicado, ante a suspensão de prazos durante a pandemia de COVID-19 (de março/2020 a janeiro/2022). Prejudicial afastada.
4. Decadência do direito de aplicação da penalidade de multa. O prazo decadencial de 180 dias (sem defesa prévia) previsto no art. 282, §6o, I, do CTB é contado do cometimento da infração. 4.1. Embora o prazo tenha sido introduzido no CTB com a vigência das Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021, impõe-se a aplicação da retroatividade benéfica, considerada um princípio geral do Direito (Precedente: Acórdão 2054163). 4.2. Tendo em vista que a infração foi registrada em 10/3/2018, e a expedição da notificação da penalidade de multa ocorreu em 5/11/2020, verifica-se o transcurso do prazo decadencial de 180 dias do cometimento da infração. 4.3. O prazo decadencial da penalidade de suspensão do direito de dirigir conta da conclusão do processo administrativo da penalidade (CTB, art. 282, §6o, II), e ainda não transcorreu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a prejudicial de prescrição. Reconhecida a decadência do direito da Administração quanto à aplicação da penalidade de multa. Sem custas e sem honorários.
___________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A, 282, §6o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054163, 0730080-12.2025.8.07.0016, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 08/10/2025.